Tribunal: TJES
Processo: 5000139-21.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000139-21.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCELLO SANT ANNA DA PURIFICACAO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PERÍCIA NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. TOI REALIZADO PERANTE TERCEIRO, QUE NÃO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. INVALIDADE DA PERÍCIA. NULIDADE DO SUPOSTO DÉBITO APURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). (2). SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. (3). RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PRELIMINAR DE FLAGRANTE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR CAUSAS QUE NECESSITEM DE PERÍCIA TÉCNICA. REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DA QUESTÃO PROCESSUAL. (4). ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. (5). AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO RECORRIDO. COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(6). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REJEITAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE O RESTANTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.